Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-83.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda - Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de empresa comercial - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Necessidade - Alegação de que o nome da autora foi levado à inscrição negativa por conta de débito que desconhece, a pedido da ré – Inconsistência fática e

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda - Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de empresa comercial - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Necessidade - Alegação de que o nome da autora foi levado à inscrição negativa por conta de débito que desconhece, a pedido da ré – Inconsistência fática e jurídica – Empresa que contestou o feito e trouxe aos autos cópias do pedido de venda e do instrumento contratual de financiamento para compra de um roupeiro, ambos firmados pela autora, a ser pago em 9 parcelas mensais, das quais somente a primeira fora quitada - Ausência de verossimilhança nas alegações postas na inicial – Inviabilidade de inversão do ônus probante – Art. 6o, VIII, do CDC – Inteligência – Ré que produziu suficiente prova quanto a fato impeditivo do direito da autora – Art. 373, II, do NCPC.

Apelo do autor desprovido.